Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717103-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIBOIA COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS EM GERAL LTDA, IVANILDO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JIBOIA COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS EM GERAL LTDA e IVANILDO BARBOSA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte retromencionada, rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a demora na citação da parte ré ocorreu em razão de falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou o prosseguimento do feito. JIBOIA COMÉRCIO DE PISOS E ACABAMENTOS EM GERAL LTDA e IVANILDO BARBOSA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento ao argumento de que, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha afirmado que a citação de IVANILDO BARBOSA DA SILVA tenha ocorrido em 2018, interrompendo, assim, a prescrição, referida citação não se confirmou na data indicada, o que ocorreu apenas com a apresentação da exceção de pré-executividade. Invocam o entendimento firmado no REsp no 1.340.553/RS, atinente à prescrição intercorrente, ante o transcurso do prazo e da ausência de citação oportuna dos executados. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja dado provimento à exceção de pré-executividade e, consequentemente, seja declarada a extinção da execução fiscal. Preparo regular no ID 35705264. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ). Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; I II - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’ 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.’ 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: ‘Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44).’ 12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.(...) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – g.n. Nessa senda, tendo em vista o sistema de precedentes adotado pelo CPC e a determinação legal de que os tribunais uniformizem sua jurisprudência de modo a mantê-la estável, íntegra e coerente, observando, para tanto, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados (arts. 926 e 927), deve-se aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.120.295-SP. Nesta análise prefacial, verifiquei que, na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 2007 e 2008, tendo a execução fiscal sido proposta em 2009, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Registro que a execução em questão foi ajuizada sob a égide do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição. Conquanto o despacho de “cite-se” tenha ocorrido em 13/5/2009, compulsados os autos de origem, observei que os respectivos mandados apenas foram expedidos em 10/2/2014 (ID 39628226 - Pág. 8), data próxima ao escoamento do prazo prescricional quinquenal. Após, sempre que intimado, o agravado se manifestou nos autos apresentando endereço para fins de concretização da citação dos executados, sendo observada demora de cerca de um ano e seis meses para que novo mandado de citação fosse expedido (ID 39628226 - Pág. 20 a 22). Visto isso, o exequente não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Consoante deixou assente o STJ no REsp no 1.120.295-SP, “é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação (direito subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional”. Por consectário, verificados os fatos e a cronologia indicados alhures, a situação ora em análise atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação dos executados. Também não vislumbro, nesta análise sumária, a configuração da prescrição intercorrente, pois, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo a seguir, conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse não foram constatados no caso em análise, tendo em vista a citação do executado IVANILDO BARBOSA DA SILVA em 2018 (ID 39628226 - Pág. 25 e 26). “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Veja-se que o prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente. No caso em testilha, observa-se, nesta análise perfunctória, que o executado IVANILDO BARBOSA DA SILVA foi citado em 2018 (ID 39628226 - Pág. 25 e 26). Embora os recorrentes tenham afirmado a ocorrência de preclusão consumativa em razão de o recorrido não ter se manifestado acerca da citação de IVANILDO BARBOSA DA SILVA no ID 39628226 - Pág. 25 e 26, o que ensejaria seu não reconhecimento, além do fato de o aviso de recebimento – AR ter sido assinado por terceiro, suas teses não merecem amparo. Isso porque, como é cediço, o art. 8°, I e II, da Lei no 6.830/1980 trata da citação no processo de execução fiscal nos seguintes termos: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Da leitura do dispositivo legal, é possível verificar que, em se falando em execução fiscal, a citação do devedor será, via de regra, realizada pelo correio, com aviso de recebimento, salvo nos casos em que a própria Fazenda Pública requerer a citação por meio diverso. Além disso, a norma considera válida a citação realizada por meio postal entregue no endereço do executado, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELOCORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO.ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF).ENTREGA NO ENDEREÇOCORRETO. VALIDADE.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.Presume-se válida a citação postal quando encaminhada acarta citatória ao endereçocorretodoexecutadoe recebido o Aviso deRecebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. (...)3.Agravo de Instrumentoconhecido e não provido.(Acórdão 1385213, 07283530820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a eventual nulidade do ato de citação promovido nos autos do processo de origem, oriundo de ação de execução fiscal, bem como a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema Sisbajud. 2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1377613, 07221607420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. REGRA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.979567, 20160020097159AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665. Partes: CARLOS SEBASTIAO ANDRIANI versus FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço. (...) 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014. Partes: BANCO GMAC S/A versus DISTRITO FEDERAL). Ademais, compulsados os autos de origem, verifica-se que a citação ocorreu em endereço informado pelo agravante IVANILDO BARBOSA DA SILVA junto à Receita Federal do Brasil (ID 39628226 - Pág. 20) e que referida parte não se desincumbiu de provar que, à época da citação, não residia naquele local ou que realizou qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação, capaz de demonstrar eventual abuso por parte do ente federativo. Outrossim, apenas por amor ao debate, o entendimento deste Tribunal de Justiça impede a discussão de matérias que dependam de instrução probatória nas vias estreitas da exceção de pré-executividade (Acórdão 633733, 20120020148075AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2012, publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 136), de modo que se mostra impossível averiguar se houve alteração prévia do endereço cadastrado ou ausência de relação com a pessoa responsável pelo recebimento da AR. Consigno que, para fins de registro, conquanto o agravante IVANILDO BARBOSA DA SILVA tenha informado na procuração de ID 103878043 que possui domicílio à SHIN QI 06, Conjunto 10, Casa 2, Lago Norte, Brasilia/DF, CEP: 71.520-100, verifica-se da certidão de ID 39628226 - Pág. 11 a realização de diligência naquele local, que restou infrutífera. Veja-se também que a Certidão de ID 39628226 - Pág. 29 se referiu aos mandados de fls. 22 e 24 (ID 39628226 - Pág. 23 e 24 e Pág. 27 e 28) e, ainda que a citação de fl. 23 (ID 39628226 - Pág. 25 e 26) tenha passado despercebida pelo agravado e até mesmo pelo Juízo de primeiro grau, não se pode fechar os olhos para a sua validade e eficácia, já que é um ato perfeito e acabado, cujo equívoco foi corrigido oportunamente, não havendo se falar em preclusão consumativa quanto ao reconhecimento de referida citação. Visto isso, não havendo que se falar em prescrição, de qualquer espécie, em razão de a demora ser imputável exclusivamente ao Judiciário, não vislumbro motivos, ao menos neste momento, para modificar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator